Tribunal: TJSP
Processo: 1010342-63.2020.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenizatória por danos morais. Contestação de lançamentos realizados em fatura de cartão de crédito. Negativação reputada indevida. Fraude apurada na esfera criminal. Demanda julgada procedente. Recurso genérico que sequer rebate as conclusões e fundamentos da r. sentença. Decisão de Primeiro Grau que, com acerto, declarou a inexigibilidade do

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenizatória por danos morais. Contestação de lançamentos realizados em fatura de cartão de crédito. Negativação reputada indevida. Fraude apurada na esfera criminal. Demanda julgada procedente. Recurso genérico que sequer rebate as conclusões e fundamentos da r. sentença. Decisão de Primeiro Grau que, com acerto, declarou a inexigibilidade do débito e condenou as rés à recomposição pelos danos morais. Fixação do quantum indenizatório com consideração os critérios de prudência e razoabilidade. Manutenção da r. sentença combatida. Recurso não provido.